Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-08.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença de alimentos. Rito da prisão civil. Honorários do art. 523, § 1o do CPC. Descabimento. Pagamento voluntário antes da citação. Multa por embargos protelatórios. Inadequação. Penalidade afastada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença de alimentos sob o rito da prisão civil, extinguiu a execução por pagamento (CPC, art. 924, II), mas condenou o executado a honorários sucumbenciais (R$ 500,00) e aplicou multa (R$ 200,00) por embargos de declaração tidos como protelatórios.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias consistem em saber: (i) se incidem os honorários do art. 523, § 1o, do CPC, no cumprimento de sentença de alimentos processado pelo rito da prisão civil; (ii) se é devida a condenação em honorários diante do pagamento espontâneo antes da citação; e (iii) se subsiste a multa por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O § 1o do art. 523 do CPC não se aplica ao rito especial da prisão civil (CPC, art. 528), por força do § 8o, sendo excludentes os regimes do art. 523 e do art. 528; é inviável aplicação supletiva/analógica da multa e honorários do art. 523, § 1o, à execução de alimentos sob o rito da prisão. Precedentes do TJDFT.
4. O executado quitou integralmente o débito antes da citação, o que, aliado à adoção do rito da prisão, afasta a condenação em honorários sucumbenciais.
5. A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC exige inequívoco propósito protelatório, o que não se verifica na oposição de único embargo de declaração voltado a sanar contradições; assim, a penalidade deve ser afastada. Precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o, 528, § 8o e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036371, 0703735-79.2024.8.07.0004. Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025; Acórdão 1945525, 0702457-92.2024.8.07.0020. Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13/11/2024; Acórdão 2059841, 0739710-74.2024.8.07.0001. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025.